Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029697-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO HIGINO - CPF: 569.848.631-04 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO HIGINO - CPF: 569.848.631-04 (APELADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1029697-45.2020.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Carlos Eduardo Higino

Banco Itaucard S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO COMPROVADO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DÍVIDA PAGA – CONTRATO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14).

No caso, havendo a purga da mora da dívida indicada na inicial, é desnecessário incluir no pagamento do débito as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora, mormente por haver condenação da parte nesse sentido, inexistindo qualquer prejuízo nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1029697-45.2020.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Carlos Eduardo Higino

Banco Itaucard S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos

em face da

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo

Banco Itaucard S.A. em face de Carlos Eduardo Higino
, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado,
Carlos Eduardo Higino
recorre defendendo, em suma, a inversão do ônus sucumbencial, ante a irregularidade no procedimento adotado pelo banco. Assevera que faz
jus
à indenização decorrente do excesso de tempo para a restituição do veículo, bem como, pelo trabalho adicional realizado pelo patrono para a localização do automóvel. Requer a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 100387534), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, requerendo o desprovimento do apelo.

De outro norte, Banco Itaucard S.A. recorre aduzindo, em apertada síntese, que o apelado não purgou a mora na forma e no prazo legal. Defende a inaplicabilidade da multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, pois,
a responsabilidade em restituir a garantia ao financiado é do banco, sendo indiferente o local em que optou por mantê-lo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 100387536), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1029697-45.2020.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Carlos Eduardo Higino

Banco Itaucard S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado
Banco Itaucard S.A.
pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso aviado por
Carlos Eduardo Higino,

por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.
,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Carlos Eduardo Higino
visando o recebimento de
R$ 14.048,39 (quatorze mil, quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

A liminar foi deferida, sendo determinada a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, restando consignado a vedação à retirada do bem da Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, sob pena de desobediência.

Após o cumprimento da liminar, o réu apresentou manifestação informando a purgação da mora
,
requerendo a imediata devolução do bem (id. 100387470).

Verificado que o bem foi apreendido em 16.03.2021 e que a purgação da mora ocorreu em 18.03.2021, no valor declinado pela instituição financeira na inicial, o MM. Juiz deferiu a imediata restituição do veículo (id. 100387485).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando quitado o contrato, determinando ao autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformadas, as partes recorrem.

Visto isso, passo à análise do recurso apresentado pelo réu.

Em suas razões recursais, Carlos Eduardo Higino se insurge defendendo, em suma, a inversão do ônus sucumbencial, ante a irregularidade no procedimento adotado pelo banco, que distribuiu precatória em Comarca distinta da residência do réu e, ignorando a determinação judicial, encaminhou o veículo para o Estado de Goiás. Alega que mesmo purgando a mora no prazo legal, ficou impossibilitado de utilizar o automóvel por quase um mês, sendo que a devolução só ocorreu após realizar diligências e comprovar a localização do bem. Assevera que faz
jus
à indenização decorrente do excesso de tempo para a restituição do veículo, bem como, pelo trabalho adicional realizado pelo patrono na localização do automóvel. Requer a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Neste recurso o apelante inova sustentando que faz
jus
à indenização decorrente do excesso de tempo para a restituição do veículo, bem como, pelo trabalho adicional realizado pelo patrono na localização do automóvel.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença, somente arguida após a prolação da sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento processual adequado.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.
(RAC n. 1000133-55.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Superada essa questão, no tocante à inversão do ônus sucumbencial, a razão não assiste o apelante.

Isso porque, devido à inadimplência do réu, o banco apelado buscou a tutela jurisdicional a fim de receber os valores que entende devido, originários de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Por conseguinte, não há como afastar o fato de que o apelante deu causa ao ajuizamento da aludida ação de busca e apreensão, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.”
(TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que, em relação aos ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.

No tocante à condenação do banco ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha o apelante, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso apresentado pelo
Banco Itaucard S.A
.

Aduz o apelante que o réu/apelado não purgou a mora na forma e no prazo legal. Assevera
ser indevida a aplicação da
multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa em favor do Estado, pois
a responsabilidade em restituir a garantia ao financiado é do banco, sendo indiferente o local em que optou por mantê-lo. Defende que a fixação de multa é devida somente quando a parte descumprir a ordem judicial injustificadamente, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que o veículo foi devidamente restituído.

De proêmio, no tocante à insurgência quanto à aplicação
da
multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa em favor do Estado,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente à fixação da multa pelo descumprimento da ordem judicial, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que
a matéria debatida pelo apelante, afeta à restrição da retirada do bem da comarca, sob pena de desobediência, foi objeto da decisão inicial, proferida em 05.03.2021
, sem advir qualquer recurso (id. 100387469).

Ora, a despeito das alegações do recorrente, resta evidente que o recurso deveria ter sido manejado contra a primeira decisão prolatada, que claramente determinou a abstenção da retirada do bem da comarca, sob pena de desobediência.

É de bom alvitre destacar que a possibilidade de aplicação da multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa em favor do Estado decorre justamente da decisão inicial.

A vista disso, é de clareza solar que o autor, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade da aplicação da multa, que deveria ter sido discutida naquele momento processual, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Superada essa questão, a celeuma está em saber se houve o pagamento da integralidade da dívida, requisito necessário para a purgação da mora.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”
(negritei e grifei)

In casu
, em que pese as alegações do autor, ora apelante, o certo é que apresentou na sua peça inicial o montante de R$ 14.048,39 (quatorze mil, quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) para fins de purgação da mora (id. 100387456 e 100387467).

À vista disso, tendo o réu, ora apelado, realizado o pagamento do valor de R$ 14.048,39 (quatorze mil, quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) - id. 100387470, que corresponde a integralidade da dívida indicada na inicial pelo autor, diga-se de passagem, não há que se falar em complementação da purgação da mora no caso vertente.

Ora, com a devida vênia, é de clareza solar que os parágrafos 1o e 2o do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, prescrevem que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados pelo credor na inicial, o que definitivamente ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, “nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.451.025/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2015 – negritei e grifei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO COMPROVADO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DÍVIDA PAGA – CONTRATO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. ( REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14).

No caso, havendo a purga da mora da dívida indicada na inicial, é desnecessário incluir no pagamento do débito as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora, mormente por haver condenação da parte nesse sentido, inexistindo qualquer prejuízo nesse ponto.”
(TJMT, RAC n. 10027614620218110041, 3a Câm. de Direito Privado, j. 23.02.2022)

Logo, tendo o réu realizado o depósito do valor indicado pelo autor na inicial no prazo legal, não há que se falar em complementação da purgação da mora no caso vertente, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Desse modo, é de clareza solar que o
decisum
objurgado está em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022